Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL MANTIDO (R$800,00).

1. A Resolução n.o 4.549/2017 do BACEN prevê que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após decorrido o prazo, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado.

2. O parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Assim, não há ilegalidade no parcelamento efetuado pelos recorridos. Precedente desta Turma: Acórdão 1639455.

3. No tocante à comprovação extemporânea de que o nome do consumidor foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, trata-se de inovação recursal que não pode ser conhecida por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Dano moral. Quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. A condenação foi fixada em R$ 800,00; apesar do desconto indevido em conta salário, o Juízo originário considerou o fato de o autor possuir débito com os recorridos. Dessa forma, tem-se que o valor arbitrado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente vencido pagará custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A súmula do julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.